Tribunal: STF
Processo: ARE 1338419
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO ELEITORAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG/RJ, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 637.5485-RG/RJ (Tema 564), rejeitou a repercussão geral na hipótese de não ocorrência de mudança de jurisprudência no curso de Disputa Eleitoral, não havendo, portanto, violação à Segurança Jurídica.



    II - A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).



    III – Conforme a Súmula 284/STF é incabível o recurso extraordinário quando seu fundamento for deficiente.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.